Tribunal: TJDFT
Processo: 0707209-21.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707209-21.2021.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE NILDO PEREIRA DE MELO, JOAO BATISTA DE MELO, JONAS SILVA MELO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão proferida nesta instância pela qual não conhecido o recurso de apelação interposto por JOSE NILDO PEREIRA DE MELO, JOAO BATISTA DE MELO e JONAS SILVA MELO. Esta a decisão agravada: “Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSE NILDO PEREIRA DE MELO, JOAO BATISTA DE MELO e JONAS SILVA MELO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP (ID 61031651). É o relatório do necessário. Nos termos do art. 932, III, CPC e art. 87, III, RITJDFT, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Recurso que não merece conhecimento ante a não satisfação de pressuposto recursal de admissibilidade: recolhimento de preparo, requisito objetivo extrínseco, que, nos termos do art. 1.007, caput do CPC, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Não basta, assim, que o pagamento seja realizado; mas, conforme a dicção legal, imprescindível a respectiva comprovação no momento da interposição, devendo a parte recorrente anexar à peça recursal a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento. Nesta sede, proferido o seguinte despacho: "Verifico que os recorrentes deixaram de recolher o preparo e requereram os benefícios da gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada pela requerente do benefício, todavia a referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo benefício de gratuidade de justiça ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. De acordo com o art. 99, § 2o do Código de Processo Civil, não verificadas provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intimem-se os recorrentes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntem aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos três últimos meses, cópia integral da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros) ou apresentem comprovante de recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do CPC” (ID 64867656). Prazo decorrido sem manifestação (IDs 67926209-6212). Por isto, recurso que não deve ser conhecido. Por oportuno: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO. DESERÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA DEVIDA. 1. De acordo com a norma processual, o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, §4o, do CPC. 1.1. Quando é requerida a concessão de gratuidade em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para a sua realização, conforme prevê o §7o do art. 99 do CPC. 2. O recorrente está dispensado do recolhimento das custas processuais até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso, conforme o §1o do art. 101 do CPC. 3. O prazo para o recolhimento do preparo não comporta dilação, por se tratar de prazo peremptório, com suporte no §7o do art. 99 do CPC c/c art. 507 do CPC. 4. A Constituição Federal estabelece que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (art. 5o, LXXIV). Nesse sentido, a simples declaração acerca de hipossuficiência financeira não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, exigindo-se a comprovação do alegado. 5. É mantida a decisão agravada que negou seguimento ao agravo diante da deserção, com amparo no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT. 6. O Agravo Interno é julgado manifestamente improcedente e condenada a Agravante a pagar aos Agravados multa no valor equivalente a um por cento do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa, de acordo com o disposto nos §§ 4o e 5o do art. 1.021 do CPC. 7. Agravo Interno desprovido” (Acórdão 1911526, 07053017520248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2024, publicado no DJE: 6/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO APRESENTAÇÃO DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E NÃO RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MEDIDA IMPOSITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Imperativo reconhecer a deserção quando a parte recorrente, apesar de devidamente intimada para colacionar provas da alegada hipossuficiência financeira ou, recolher do preparo, que constitui requisito legal extrínseco do recurso, deixa de fazê-lo. Comportamento desidioso que enseja, como consequência legalmente estatuída, juízo negativo de admissibilidade do recurso interposto. Inteligência do art. 1.007, caput, do CPC. Deve a parte recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. 2. O transcurso in albis do prazo fixado pelo juízo para oportunizar a realização do ato processual determinado, enseja inafastáveis consequências jurídicas, entre elas, a preclusão temporal da faculdade de realizar o ato processual não efetivado em tempo oportuno. Perda de oportunidade atribuível exclusivamente à inércia da parte. Circunstância autorizadora do não conhecimento do recurso deserto. 3. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1857952, 07353348220238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, porque deserto, não conheço do recurso (arts. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT). Honorários advocatícios majorados em grau recursal em R$ 100,00 (cem reais) - art. 85, § 11 do CPC. Apelantes alertados de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Intimem-se.” – ID 67979880. Nas razões recursais, os agravantes alegam que “por decisão interlocutória proferida nos autos (ID 140760459), restou expressamente deferido o benefício da justiça gratuita aos Embargantes, o que os isenta do pagamento de custas processuais e demais despesas. Ademais, a concessão da gratuidade de justiça também consta na sentença proferida no presente feito, o que reforça a inexigibilidade do preparo recursal. Dessa forma, a decisão que negou seguimento ao recurso por ausência de preparo padece de contradição, uma vez que os recorrentes possuem o benefício da gratuidade judiciária e, portanto, estão dispensados do recolhimento das custas.” - ID 68756671, p. 25. Por fim, requerem: “a) Seja dado provimento ao Agravo Interno, a fim de reformar a decisão proferida, declarando improcedente o pleito reivindicatório haja vista a ausência de comprovação de titularidade sobre a área vindicada; b) Ad Argumentandum, retorno dos autos a fase de produção provas para que seja oportunizada a produção de provas requeridas pelos agravantes que entende indispensável a demonstração de seu interesse jurídico; c) O reconhecimento da coisa julgada exposta acima como questão de ordem pública, o qual, nos autos do processo n. 2010.11.1005446- 0 que tramitou na Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirantes, já ocorreu a devida análise acerca da área objeto da presente demanda, concluindo na o tratar-se mais o patrimônio público; d) O retorno dos autos com a consequente associação aos autos Ação de Reintegração de Posse n. 0702881-35.2022.8.07.0011 e da Ação de Oposição n. 0706489-83.2023.8.07.0018, na qual ambas as partes litigam, e ambas tramitam nesta Vara, em cujos ambos os processos foram deferidos a prova pericial; e) A dispensa da apresentação de preparo haja vista serem os recorrentes beneficia rios da justiça gratuita conforme decisões retro constante nos autos.” - ID 68756671, pp. 26/27. Contrarrazões da TERRACAP pelo desprovimento do recurso. (ID 69557335). É o relatório. DECIDO. Conheço do agravo interno, pois satisfeitos os requisitos de admissibilidade (art. 1.021, caput, do CPC e art. 265 do RITJDFT). Na origem, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP ajuizou a presente ação de reintegração de posse contra JONAS SILVA DE MELO, JOSÉ NILDO PEREIRA DE MELO, JOÃO BATISTA DE MELO, IVANILDA DA SILVA MELO, HENRIQUE DE SOUZA BARBOZA, DEUSENIRA SILVA SALES, ANTONIO JARDEL LIMA ROCHA, SONIA BENEDITA ARAUJO, SERGIO BARBIERI, HEJLENO NERES ANGELICO MONTEIRO e EVENTUAIS OCUPANTES DO IMÓVEL localizado em área situada em parte do Setor de Placa da Mercedes, 2a Etapa – Núcleo Bandeirante e parte das chácaras ns. 30-A, 30-B e 28-B, Colônia Agrícola Riacho Fundo I/DF. E requereu fossem os requeridos compelidos a restituir a área ocupada. Pela sentença de ID 61031651, os pedidos foram julgados procedentes nos seguintes termos: “Em face do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela autora, para cominar aos réus a obrigação de restituir o imóvel situado em parte do Setor de Placa da Mercedes, 2a Etapa – Núcleo Bandeirante e parte das chácaras ns. 30-A, 30-B e 28-B, Colônia Agrícola Riacho Fundo I/DF. Condeno a ré ao pagamento de custas e de honorários de sucumbência, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).” - ID 61031651, p. 5. Interposto o recurso de apelação pelos ora agravantes e apresentadas as contrarrazões pela apelada (ID 61031694), sobreveio a decisão de ID 67979880, pela qual o recurso não foi conhecido: “Ante o exposto, porque deserto, não conheço do recurso (arts. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT). Honorários advocatícios majorados em grau recursal em R$ 100,00 (cem reais) - art. 85, § 11 do CPC. Apelantes alertados de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Intimem-se.” – ID 67979880. Os agravantes interpuseram o presente agravo interno. Muito bem. Os ora agravantes JOSE NILDO PEREIRA DE MELO, JOAO BATISTA DE MELO e JONAS SILVA MELO, mesmo já lhes tendo sido garantido o beneficio da gratuidade de justiça (decisão de ID61031644, origem), pediram novamente a concessão do benefício (ID610311672), o que ensejou o despacho de ID67098107 (intimação para comprovação da alegada hipossuficiência econômica). Não se manifestaram (certidões – ID67926209 – ID67926210), e disto decorreu o não conhecimento do recurso. Forte nesses fundamentos, exerço juízo de retratação (§ 2o do art. 1.021 do Código de Processo Civil) para o fim de conhecer da apelação de ID 61031672 e recebê-la nos efeitos devolutivo e suspensivo (artigo 1.012, caput, CPC). Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Após, retornem os autos conclusos para exame do recurso. Brasília, 27 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora